Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723347-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 62290251) interposto contra decisão (ID 62282737), na qual o recurso de embargos de declaração (ID 60884638) não foi conhecido, em razão da intempestividade: (...) Os embargos de declaração não preenchem o pressuposto de admissibilidade concernente à tempestividade, visto que opostos após o prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023 do CPC). O acórdão embargado foi publicado em 20/06/2024, mesma data em que a Embargante registrou ciência no sistema do PJe. Contando-se o prazo de 5 dias úteis a partir da publicação e conforme art. 224 do CPC, ele findou em 27/06/24, mas o recurso foi juntado em 28/06/24. Logo, diante da intempestividade dos embargos de declaração, eles não devem ser conhecidos. Em contrarrazões, a NOVACAP pleiteia o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, em razão do que restou decidido na ADPF 949. Ocorre que o agravo de instrumento já foi julgado (ID 53169748), observando-se o entendimento do STF firmado na ADPF, razão pela qual não há razão para declarar a perda do objeto do agravo. Ademais, nos embargos de declaração ID 60884638, a Embargante não demonstra a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, limitando-se a alegar suposto fato novo (julgamento do conflito de competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000). Ocorre que os embargos declaratórios, notadamente quando intempestivos, não são meio idôneo para alegar fato novo, de modo que é manifesta a inadmissibilidade do recurso. Desse modo, NÃO CONHEÇO dos embargos ID 60884638, com fulcro no art. 932, III, do CPC. A Agravante alega que: i) houve indisponibilidade do PJe no 2o grau no dia 21/06/24, isto é, durante o curso do prazo recursal; ii) O art. 11 da Resolução 185 do CNJ determina que é considerado, para fins de prazo, a indisponibilidade, apta a prorroga-se o prazo para o dia útil seguinte, quando esta indisponibilidade for superior a 60 minutos. Por força do §2o do art. 10 da Lei 11.419, a indisponibilidade do sistema posterga o prazo para o dia útil seguinte ao da sua solução. O dia 21/06 foi uma sexta-feira, de forma que, o primeiro dia do prazo para oposição dos Embargos de Declaração só veio a ocorrer em 24/06, sendo, portanto, tempestivo, o recurso interposto no dia 27/06, quinta-feira. Ao final, pede: 1) a reconsideração da Decisão Agravada para conhecer dos Embargos de Declaração, ou, alternativamente, o conhecimento e provimento do presente recurso, para, reformar a Decisão Agravada, conhecer dos Embargos de Declaração e apreciar-lhe o mérito, inclusive quanto ao fato novo nele noticiado. INTIMEM-SE os Agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília, 1 de agosto de 2024 12:34:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador